Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707095-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 62665459) interpostos por VOLMAR GONÇALVES DA SILVA contra despacho proferido em ID 62781690. Em suas razões recursais, o recorrente esclarece que “o recurso de apelação está devidamente julgado e a sentença mantida em seus próprios termos, o que atrai a necessidade da expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Peticionante, que está afastado da posse da sua área desde 2017. Todavia, o despacho ora impugnado indeferiu o pedido formulado pelo Embargante, sob o fundamento de que cabe ao juízo de piso decidir sobre o próprio pedido.” Informa e sustenta, em singela síntese, que “em razão do deferimento do efeito suspensivo, o juízo monocrático não recebe petições e não pode dar cumprimento aos próprios termos da sentença.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes, visando “oficiar o juízo monocrático sobre o resultado de julgamento dos recursos promovidos pelo embargante e, com isso, oficiar pela perda do efeito suspensivo aplicado ao recurso de apelação a fim de permitir que o juízo monocrático proceda com as cautelas de praxes com o viés de reintegrar o Embargante na posse do seu imóvel.” Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “Pela petição de ID 62715347, o réu reconvinte, VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, requer a “expedição do mandado de reintegração de posse da chácara 28, do CAUB I, Riacho Fundo I – DF em favor do Peticionante. Subsidiariamente, pugna pelo oficiamento do Juízo de piso sobre o resultado de julgamento a fim de que proceda com as cautelas de praxes com o viés de reintegrar o Peticionante na posse do seu imóvel”. É o relato do essencial. Assinalo que, julgada a apelação e publicado o v. acórdão, os autos principais se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente (IDs 60384127 e 62396912 do processo referência n. 0701724-82.2017.8.07.0017). O presente pedido de efeito suspensivo à apelação já se encontra, inclusive, arquivado em definitivo desde 08/05/2024. Dito isso, importa salientar que, em nosso sistema processual, é competente para os atos de execução o juízo originalmente competente para a atividade cognitiva. Assim, aos Tribunais compete apenas o cumprimento de sentença "nas causas de sua competência originária" (art. 516, I, CPC); nos demais casos, os atos executivos devem ser promovidos perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição" (art. 516, II, CPC). É dizer, qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser submetido ao d. Juízo monocrático. Portanto, nada a prover.” Esclareço que basta ao embargante se dirigir ao d. Juízo “a quo” para comunicar e pleitear, em procedimento próprio, o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado (Acórdão no 1874868 – ID 60384127 dos autos de no 0701724-82.2017.8.07.0017 e Acórdão no 1896485 – ID 62396912 dos autos de no 0701724-82.2017.8.07.0017), frisando que o recurso de apelação supracitado (autos de no 0701724-82.2017.8.07.0017) ainda não transitou em julgado, aguardando julgamento de embargos de declaração interpostos por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA. No particular, cumpre esclarecer ao embargante que, como os autos eletrônicos da apelação de no 0701724-82.2017.8.07.0017 ainda se encontram no Tribunal (aguardando julgamento de Embargos de Declaração), não há sequer a possibilidade técnica de efetuar a comunicação eletrônica entre órgãos, pois, frise-se, os autos eletrônicos foram remetidos ao Tribunal pelo d. Juízo de origem e aqui ainda se encontram. Por fim, se eventualmente o d. Juízo de origem “não recebe petições” via PJe, por questões retratadas alhures, renove-se, há meio processual próprio para os fins almejados pelo embargante (cumprimento provisório de sentença). Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator